Tribunal: STF
Processo: ARE 1500694
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 148), interposto por Fernanda  Ternus de Souza, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da4ª Região  (e. doc. 138), com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, a recorrente sustenta não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Requer a "[r]eforma das decisões do Agravo Interno e Embargos de Declaração, para constar a necessidade de ressarcimento dos valores utilizados para a realização do tratamento oncológico, pois, por questão de vida ou morte a Recorrente não teve outra opção, tanto, que os valores estão sendo cobrados até hoje da Recorrente que não possui quaisquer condições para pagamento do procedimento obrigatoriamente realizado."



    No recurso extraordinário (e. doc. 131) alega-se violação aos arts. 5º, caput, 6º, 196, 197, 198, inc. II, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 108), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 123), restou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. INTERESSE NO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Tendo a parte autora realizado o procedimento requerido judicialmente antes mesmo da ordem judicial, não há falar em burla na lista de espera e sequer na possibilidade ressarcimento de valores.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    É necessário fazer um breve retrospecto do processo de origem: 



    A tutela foi por mim deferida em 24 de março de 2021 (e. 13.1 do AI 50090776120214040000), tendo-se consignado, na oportunidade, o seguinte: 



    Caberá aos réus definir o local da realização da intervenção, desde que, por óbvio, o nosocômio possua condições técnicas para tanto; assim, considero apenas como sugestivo que o procedimento seja efetuado junto ao Hospital Israelita Albert Einstein, tal qual requerido na inicial deste agravo. 



    Verifico que a parte autora, embora a gravidade do quadro de saúde mas por livre e espontânea vontade, optou por realizar a cirurgia antes mesmo da ordem judicial, ou seja, ainda em 09 de março de 2021 (vide e. 20.2 do AI 50090776120214040000), não havendo se falar, nesse contexto, em burla da lista de espera, tampouco assistindo direito (à autora) a qualquer ressarcimento. 



    Assim, com esses esclarecimentos, voto por negar provimento ao agravo interno. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: ARE 1493612/PE,  ministro Flávio Dino; ARE 1366775/SC, ministro Luiz Fux (Presidente); ARE 1338159/SC, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1494794/SP, de minha relatoria.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente